Tribunal: TJBA
Processo: 8000446-57.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000446-57.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ALINE DE ALMEIDA CERQUEIRA, ENY BITTENCOURT APELADO: LEOPOLDO DE SOUZA PERES Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO (BCB). ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ENTENDIMENTO PACIFICADO DESTE COLEGIADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INDEXADOR QUE SE EQUIPARA A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia se refere ao pedido de revisão de cláusulas contratuais ao fundamento de violação das normas do Código de Defesa do Consumidor, diante da alegação de excessiva onerosidade dos encargos impostos unilateralmente pela instituição financeira, em relação à taxa de juros, a prática de anatocismo e a cobrança de comissão de permanência cumulada com correção monetária, de multa contratual acima do limite legal. 2. No caso ora em discussão, o contrato em análise previa juros remuneratórios de 3,85% ao mês e 46,2% ao ano, valores que excedem significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade de operação no período (2,28% ao mês e 27,37% ao ano). 4. Desse modo, verifica-se que restou comprovada a cobrança de juros abusivos, conforme decidido pelo juízo primevo, porque a taxa contratualmente estabelecida estão em percentual superior à taxa média de mercado em vigor quando da contratação, não restando outra alternativa senão reequilibrar o contrato, para que o consumidor possa honrar seu compromisso fixando como parâmetro a incidir sobre o contrato a média da taxa de juros remuneratórios que vigorava no mercado quando foi o mesmo celebrado. 5. Com relação à comissão de permanência, ficou demonstrado que o contrato previa a aplicação de juros remuneratórios no período de inadimplência em conjunto com juros de mora e multa contratual. Essa estrutura de encargos é incompatível com os limites impostos pela jurisprudência, configurando prática abusiva que onera excessivamente o consumidor e desequilibra a relação contratual. Ademais, o fato de a cláusula contratual não denominar expressamente o encargo como "comissão de permanência" não afasta sua real natureza jurídica, que é identificada pelo conteúdo econômico da obrigação. 6. Quanto à repetição do indébito, é justo e legal, em se apurando a existência de valores cobrados indevidamente, quando da liquidação de sentença, nos limites aqui delineados, seja restituído, mas na forma simples, ao autor, o saldo favorável, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, vez que não caracterizada a má fé do réu que estava respaldado por contrato celebrado entre as partes, antes de ser declaradas nulas as cláusulas contratuais questionadas. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000446-57.2018.8.05.0150, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO S.A. e como apelada LEOPOLDO DE SOUZA PERES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.